Tribunal: TJDFT
Processo: 0728156-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente/recorrida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e proveu o recurso, julgando improcedentes os pedidos iniciais.
2. Alega o embargante a ocorrência de contradição no julgado, sob o argumento de que a manutenção das árvores é ação inserida no rol de atribuições da atividade administrativa, com a finalidade de prevenção de acidentes. Sustentou ser dever da Administração a realização de poda preventiva, principalmente tendo ciência da chegada do período chuvoso. Defendeu ter sido verificado o dano e o nexo causal, decorrente de omissão específica do Estado no dever de agir, gerando a obrigação das requeridas de responderem pelos danos sofridos, em razão de terem agido de forma negligente na manutenção e poda das árvores, não se tratando de caso fortuito. Pugna pelo reconhecimento da contradição apontada, a fim de que sejam concedidos efeitos infringentes aos embargos, com o provimento do recurso, mantendo-se a sentença de 1o grau.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão o embargante. Quando do julgamento, os pedidos e documentos constantes dos autos foram devidamente analisados, não havendo, portanto, contradição no julgado, requisito para eventual modificação.
6. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.